Tribunal: STF
Processo: HC 226149
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo Emídio Pereira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 798.579/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



    Inconformados, apelaram o MP e o ora paciente, sendo dado provimento apenas ao apelo ministerial, alterando-se a pena de reclusão para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias e estabelecendo-se o regime inicial de cumprimento da pena como sendo o fechado.



    Impetrou-se habeas corpus no STJ, cujo pedido não foi conhecido. Posteriormente, interposto agravo regimental, também não foi conhecido.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais supostamente favoráveis em sua maioria.



    Requer, ao final,



    “1. Seja alterado o regime inicial para o SEMIABERTO, afastando-se o fechado fixado no acordão condenatório, em observância a quantidade da pena aplicada (1 ano, 4 meses e 10 dias) e as circunstâncias majoritariamente favoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal e Sumula 269 do c. STJ.



    2. Seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consoante o disposto no art. 44, §3º do CP, posto que o delito é sem violência ou grave ameaça a pessoa, quantidade da pena muito inferior a 04 (quatro) anos, e circunstâncias do art. 59 do CP majoritariamente favoráveis, sendo a medida socialmente recomendável, posto que as condenações pretéritas não envolveram qualquer tipo de violência ou grave ameaça a pessoa.



    3. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6545 ·, §2º do CPP, para o mesmo fim.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISLUMBRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. 



    5. Outrossim, havendo "circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região –, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo o trecho do voto da Relatora do feito no STJ, no ponto em que tratou do exame da dosimetria da pena e da alteração do regime inicial fixado no acórdão do Tribunal local:



    “Ainda que a pena fixada ao Agravante seja inferior a quatro anos, a Corte local consignou, expressamente, que a não substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, assim como o regime inicial fechado decorreram da existência de circunstância judicial desfavorável, ainda, da reincidência (fl. 19), fundamentação que, aparentemente, se mostra idônea.



    Com efeito, "[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável" (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022; sem grifos no original). Com semelhante conclusão, confiram-se: AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 04/11/2022; HC n. 758.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022; AgRg no HC n. 763.939/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe 19/10/2022 e AgRg no HC n. 765.735/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 07/10/2022, v.g. 



    Ademais, havendo "circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região –, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).”



    Vê-se, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a presença de circunstância judicial desfavorável para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Outrossim, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que as circunstâncias do crime são negativas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente